Tribunal: TJES
Processo: 5011791-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011791-76.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO ANDRADE BARCELOS
AGRAVADO: MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO

A QUO

– PRESUNÇÃO RELATIVA – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela
pessoa natural
induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que
esta
não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e d
e
sua família.

2. À míngua de prova capaz de infirmar, de plano, a presunção de veracidade que milita em prol da declaração prestada nos autos, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita, sob pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDUARDO ANDRADE BARCELOS, advogado atuando em causa própria, contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, no bojo da ação de execução de título extrajudicial tombada sob o n.º 5020186-44.2022.8.08.0048, aforada em face de MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora Agravante, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição do feito (artigo 290, do Código de Processo Civil).

Em suas razões (id 6217022), o Agravante aduz, em abreviada síntese, haver logrado êxito
“em demonstrar sumariamente sua hipossuficiência, tanto pela declaração acostada aos Autos quanto pelos extratos bancários e declaração do imposto de renda juntados posteriormente”
, motivo pelo qual entende fazer
jus
ao postulado benefício.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento objurgado a fim de impedir o cancelamento prematuro da distribuição do feito originário até o julgamento definitivo da presente insurgência.

Instado a promover a juntada documentos que pudessem corroborar a alegada insuficiência de recursos, o Agravante apresentou cópia do inteiro teor de sua última declaração de imposto de renda (id 6402748).

Por decisão de id 6489530, o recurso em apreço foi recebido com efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação da sociedade Agravada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDUARDO ANDRADE BARCELOS, advogado atuando em causa própria, contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, no bojo da ação de execução de título extrajudicial tombada sob o n.º 5020186-44.2022.8.08.0048, aforada em face de MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora Agravante, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição do feito (artigo 290, do Código de Processo Civil).

Em suas razões (id 6217022), o Agravante aduz, em abreviada síntese, haver logrado êxito
“em demonstrar sumariamente sua hipossuficiência, tanto pela declaração acostada aos Autos quanto pelos extratos bancários e declaração do imposto de renda juntados posteriormente”
, motivo pelo qual entende fazer
jus
ao postulado benefício.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento objurgado a fim de impedir o cancelamento prematuro da distribuição do feito originário até o julgamento definitivo da presente insurgência.

Instado a promover a juntada documentos que pudessem corroborar a alegada insuficiência de recursos, o Agravante apresentou cópia do inteiro teor de sua última declaração de imposto de renda (id 6402748).

Por decisão de id 6489530, o recurso em apreço foi recebido com efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação da sociedade Agravada.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que, por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101,
caput
, do Código de Processo Civil, a realização do preparo recursal não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça pelo órgão colegiado, sendo esta a exegese que melhor se coaduna com a norma processual em vigor e
“com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado”
(STJ, REsp n.º 2.087.484/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.10.2023, DJe de 09.10.2023).

Fixada essa premissa, sabe-se que, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

Com efeito, à luz da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
e
m se tratando de pessoa natural, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 28.06.2023).

No presente caso, a despeito de se tratar o Agravante de advogado que declara residir em endereço nobre desta Capital, a cópia de sua mais recente declaração de imposto de renda (id 6402748), que aponta um rendimento anual de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), sem indicação de outros bens e direitos, corrobora a presunção de veracidade da sua declaração de insuficiência de recursos, motivo pelo qual, ao menos por ora, o pleito à gratuidade merece ser acolhido, mormente porque o indeferimento do benefício no estágio inicial em que se encontra a causa originária redundaria em indesejável violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

Nada obsta, contudo, que, no decorrer do processo, caso comprovada a capacidade financeira do Agravante, o beneplácito seja revisto e eventualmente revogado, mediante decisão fundamentada em primeiro grau, impondo-se ao beneficiário o recolhimento das custas processuais que deixaram de ser adiantadas (artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

De toda sorte, no atual momento processual, reputo configurados os requisitos que autorizam o deferimento da justiça gratuita, motivo pelo qual conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de conceder o benefício em favor do Agravante.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.
Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).
Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.